Tribunal: TJMT
Processo: 0006660-04.2014.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006660-04.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (APELADO), ROGERIO DE AVELAR - CPF: 272.055.411-15 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DASSOLER AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.061.626/0001-10 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CAROLINE DASSOLER - CPF: 980.459.380-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – ONEROSIDADE – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - IMPOSIÇÃO DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão da recorrente de alterar unilateralmente cláusula contratual favorecendo a si própria, além de trazer onerosidade e desequilíbrio no contrato, afronta aos princípios da
pacta sunt servanda
, igualdade, equilíbrio, transparência e boa-fé contratual,
sendo, pois, incabível a cobrança de multa por descumprimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006660-04.2014.8.11.0045

APELANTE:

DASSOLER AGRONEGÓCIOS LTDA

APELADA:

MAFRO TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DASSOLER AGRONEGÓCIOS LTDA
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dr. Cássio Luís Furim,
que julgou procedente os Embargos à Execução opostos em face da
MAFRO TRANSPORTES LTDA
, e declarou inexigível a multa contratual executada, bem como condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o benefício do proveito econômico, no caso sobre o valor da multa.

Em suas razões recursais, defende a embargada, ora apelante, a reforma da sentença ao argumento de que
não houve intenção de modificar as disposições contratuais e sim dar uma alternativa a fim de minimizar os custos do frete, de modo que não há como imputar a ela a responsabilidade pelo descumprimento do contratual.

Aponta que a recorrida não recusou a proposta de alteração dos locais de recolhimento do produto no prazo estipulado no contrato, simplesmente não cumpriu com a obrigação, sem ao menos notificá-la sobre a sua intenção de exaurir.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar improcedente os embargos.
(Id.
42131471).

Sem contrarrazões conforme certificado no Id. 42131479.

Preparo recolhido (Id. 42131475).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão que julgou procedente os embargos à execução opostos por
DASSOLER AGRONEGÓCIOS LTDA
, ora recorrente, no bojo da ação de execução lastreada na cobrança de multa por descumprimento equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato ajuizada em face da
MAFRO TRANSPORTES LTDA.

Para tanto, a empresa apelante sustenta que não houve intenção de modificar as disposições contratuais e sim dar uma alternativa a fim de minimizar os custos do frete, de modo que não há como imputar a ela a responsabilidade pelo descumprimento do contratual.

Aponta que a recorrida não recusou a proposta de alteração dos locais de recolhimento do produto no prazo estipulado no contrato, simplesmente não cumpriu com a obrigação, sem ao menos notificá-la sobre a sua intenção de exaurir.

Pois bem.
Em que pese o defendido pela recorrente, razão não lhe assiste.

Compulsando os autos verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de transporte rodoviário, onde ficou pactuado o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por tonelada, com previsão de transporte de 3.200 (três mil e duzentas) toneladas de soja a granel, de 15/02/2014 a 15/03/2014 com retirada de 1.020 (mil e vinte) toneladas da Fazenda Água Limpa e de 2.100 (duas mil e dez) toneladas da sede da empresa Dassoler Agronegócio, ora apelante, situado em Lucas do Rio Verde-MT, devendo os produtos serem entregues na cidade de Porto de Paranaguá-PR.

Ocorre que, a empresa recorrente exige o pagamento da multa por descumprimento contratual, onde alega que a parte embargante descumpriu com as obrigações avençadas. Todavia, como bem sopesado pelo Magistrado singular, ela própria não cumpriu as cláusulas por ela estabelecidas, alterando unilateralmente cláusula de contrato em prejuízo da parte contrária, onde configura afronta aos princípios
pacta sunt servanda
, igualdade, equilíbrio, transparência e boa-fé contratual, senão vejamos:

“(...) a) Em 27/02/2014 a Dassoler encaminhou e-mail para a Transportadora (fl. 85) autorizando embarque imediato de 420 toneladas, todavia, em localidade distinta do contratado: Fazenda Guri em Nova Mutum-MT, sem oferecimento de valor adicional (fl. 86 – há apenas desmembramento do valor contratado de R$ 250,00);

b) Em 27/02/2014 a Dassoler encaminhou e-mail para a Transportadora (fl. 88) autorizando embarque imediato de 600 toneladas, todavia, em localidade distinta do contratado: Fazenda São Benedito em Nova Mutum-MT, sem oferecimento de valor adicional (fl. 89 – há apenas desmembramento do valor contratado de R$ 250,00);

c) Em 27/02/2014 a Dassoler encaminhou e-mail para a Transportadora (fl. 91) autorizando embarque imediato de 379,920 toneladas, todavia, em localidade distinta do contratado: Primen Armazéns Gerais Ltda – em Lucas do Rio Verde-MT;

d) Em 27/02/2014 a Dassoler encaminhou e-mail para a Transportadora (fl. 93) autorizando embarque imediato de 425.405 toneladas, todavia, em localidade distinta do contratado: Marape Agropecuaria – em Lucas do Rio Verde-MT;

e) Em 27/02/2014 a Dassoler encaminhou e-mail para a Transportadora (fl. 103) autorizando embarque imediato de 420 toneladas, todavia, em localidade distinta do contratado: Fazenda Guri em Nova Mutum-MT, sem oferecimento de valor adicional (fl. 89 – há apenas desmembramento do valor contratado de R$ 250,00);

f) Em 01/03/2014 a Dassoler encaminhou e-mail para a Transportadora (fl. 95) informando que a mesma deveria entrar em contato com o motorista face à mudança do local de descarga (sob pena de arcar com as despesas geradas);

g) Em 01/03/2014 a Dassoler encaminhou e-mail para a Transportadora (fl. 99) informando que o porto cortou as cotas (com liberação apenas na quinta-feira) e sem pagamento de estadia e em caso de multa, ficaria por conta da transportadora;

h) Em 03/03/2014 a Dassoler encaminhou e-mail para a Transportadora (fl. 102) informando que o embarque para a Gransol Paranaguá foi parado até segunda ordem e que iriam carregar somente para São Francisco – Terlogs Terminal Marítimo Ltda – localidade distinta da cidade de destino contratada”
(Id. 42131450)

Assim sendo, resta incontroverso que a recorrente havia contratado local específico para a retirada dos bens a serem transportados (Fazenda Água Limpa - 1.020 toneladas e Dassoler Agronegócio - 2.100 toneladas), que, além de necessitar da concordância da parte contrária, onerou consideravelmente a obrigação assumida pelo apelado.

Além disso, não houve qualquer ajuste documental a respeito da alteração do local de carregamento.

Logo, se não há novo acordo entre as partes, é evidente a alteração unilateral do contrato e a imposição de cumprimento de ato diverso do que foi avençado, de modo que a sentença não merece reparo algum.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO -
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS
- FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A alteração unilateral de cláusula contratual em prejuízo da parte contrária configura afronta aos princípios pacta sunt servanda, igualdade, equilíbrio, transparência e boa-fé contratual. -
Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a fixação do percentual dos juros de mora, o que não depende de pedido das partes nem configura reformatio in pejus”
(TJMG Apelação Cível 1.0479.11.011127-1/001 Relator: Des.(a) Amorim Siqueira,
9a CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento: 23/04/2013, Data da Publicação: 29/04/2013)

Logo, a sentença deve ser mantida, uma vez que a empresa embargada
Dassoler Agronegócio
não faz jus ao recebimento da multa já que ela própria deu causa ao descumprimento ao exigir o cumprimento de forma diversa da contratada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o benefício do proveito econômico, no caso sobre o valor da multa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020